Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. DECISÃO REFORMADA.
1.A rejeição da representação por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de lastro probatório mínimo a embasar a acusação.
2. A averiguação e a certeza da autoria ocorrem durante a instrução probatória, momento em que os elementos produzidos possibilitarão comprovar, ou não, a prática do ato infracional pelo representado.
3. Não se pode presumir a ilegalidade da atuação policial na busca pessoal, diante da inexistência de elementos nesse sentido.
4. Recurso provido.